Tribunal: STJ
Processo: 1009520-74.2020.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2245532 - GO(2025/0343102-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
AGRAVADO
: SINOESTE CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELIOMAR PIRES MARTINS - GO009970
IVONEIDE ESCHER MARTINS - GO012624
FRANCIS CAMPOS BORDAS - DF002222A
ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
IGOR ESCHER PIRES MARTINS - GO049055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO DO
.
TEMA 1.276/STF
SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL APÓS O PRAZO DE 5 ANOS. CASO EM
EXAME
QUE
DISCUTE
FORMA
DE
CÁLCULO.
SOBRESTAMENTO
INCABÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - O
possui a seguinte delimitação:
Tema 1.276/STF
Possibilidade de, em decorrência
da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato
sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública
.
há mais de cinco anos
II - Contudo, no caso em exame, não se discute incorporação de vantagem pessoal
aos proventos de servidor público, tratando, na verdade, da sua forma de cálculo,
questão não alcançada pela afetação do
.
Tema 1.276/STF
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56921939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: fe05e761-6607-4646-a1a2-34b973df7426

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: fe05e761-6607-4646-a1a2-34b973df7426

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2245532 - GO(2025/0343102-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
AGRAVADO
: SINOESTE CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELIOMAR PIRES MARTINS - GO009970
IVONEIDE ESCHER MARTINS - GO012624
FRANCIS CAMPOS BORDAS - DF002222A
ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
IGOR ESCHER PIRES MARTINS - GO049055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO DO
.
TEMA 1.276/STF
SUPRESSÃO DE VANTAGEM PESSOAL APÓS O PRAZO DE 5 ANOS. CASO EM
EXAME
QUE
DISCUTE
FORMA
DE
CÁLCULO.
SOBRESTAMENTO
INCABÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - O
possui a seguinte delimitação:
Tema 1.276/STF
Possibilidade de, em decorrência
da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato
sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública
.
há mais de cinco anos
II - Contudo, no caso em exame, não se discute incorporação de vantagem pessoal
aos proventos de servidor público, tratando, na verdade, da sua forma de cálculo,
questão não alcançada pela afetação do
.
Tema 1.276/STF
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao recurso especial da universidade, além de afastar o pedido de
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do
.
Tema 1.276/STF
Sustenta a Agravante, em síntese, que o processo deve ser sobrestado em
razão da afetação do
:
Tema 1.276/STF Possibilidade de, em decorrência da autotutela
administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo,
incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de
.
cinco anos
Documento eletrônico VDA55992639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:56
Código de Controle do Documento: 44d4cd5a-1001-4655-a9ef-be5c21fe4198

Ressalta que "[a] simples leitura da decisão do c. Supremo Tribunal Federal
que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n° 1.419.890/RS
permite inferir que a discussão naqueles autos é mais ampla que a mera revisão de
vantagem pessoal incorporada por erro da Administração, alcançando, em verdade, a
revisão de qualquer vantagem pessoal de trato sucessivo indevidamente incorporada
ou mantida por erro da Administração Pública, inclusive no que toca à sua forma de
cálculo. Afinal, o âmbito da discussão naqueles autos diz respeito, em última análise, à
compatibilização entre a autotutela administrativa, de um lado, e os princípios da
irredutibilidade de vencimentos, da segurança jurídica e da confiança legítima, de outro
" (fl. 375e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 704/709e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à Agravante.
O
possui a seguinte delimitação:
Tema 1.276/STF
Possibilidade de, em
decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal,
de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora
.
pública há mais de cinco anos
Consoante registrado anteriormente, no caso em exame, não se discute
incorporação de vantagem pessoal aos proventos de servidor público, tratando, na
verdade, da sua forma de cálculo, questão não alcançada pela afetação do
.
Tema 1.276/STF
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55992639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:56
Código de Controle do Documento: 44d4cd5a-1001-4655-a9ef-be5c21fe4198

I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do
os Embargos de Divergência
art. 546,
CPC/73,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da
.
Súmula 315/STJ
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos
, Rel.
EREsp 1.439.639/RS
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do
a
TRF/1
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Em igual sentido: STJ,
01/12/2015)
AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 556.927/RS
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de

STJ,
AgRg
nos

18/11/2015;
,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
EREsp
1.430.103/RS
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
, Rel.
15/12/2015; ERESP 737.331/RS
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
CPC/2015
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp 1.311.383/RS
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
– destaque
14/09/2016,
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ART. 1.021,
CPC/2015
APRECIADOS À LUZ DO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
CPC/73.
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA
SÚMULA 7/STJ
DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
. AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
, merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
Documento eletrônico VDA55992639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:56
Código de Controle do Documento: 44d4cd5a-1001-4655-a9ef-be5c21fe4198

.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
3/STJ.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
POR
VIA
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO
MANIFESTO.
HIPÓTESE
INADEQUADA.
RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA.
AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do
alínea
art. 105, inciso II,
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
, não se aplica
art. 1.021,
CPC/2015
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
Documento eletrônico VDA55992639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:56
Código de Controle do Documento: 44d4cd5a-1001-4655-a9ef-be5c21fe4198

(AgInt no RMS
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
51.042/MG,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
28/03/2017,
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55992639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:56
Código de Controle do Documento: 44d4cd5a-1001-4655-a9ef-be5c21fe4198

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.245.532 / GO
Número Registro: 2025/0343102-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10095207420204013500
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
RECORRIDO
: SINOESTE CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELIOMAR PIRES MARTINS - GO009970
IVONEIDE ESCHER MARTINS - GO012624
FRANCIS CAMPOS BORDAS - DF002222A
ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
IGOR ESCHER PIRES MARTINS - GO049055
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
AGRAVADO
: SINOESTE CARDOSO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ELIOMAR PIRES MARTINS - GO009970
IVONEIDE ESCHER MARTINS - GO012624
FRANCIS CAMPOS BORDAS - DF002222A
ELIAS MENTA MACEDO - GO039405
Documento eletrônico VDA56866453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: 1a08de0f-22ce-42c7-ab99-b98c9d86e014

IGOR ESCHER PIRES MARTINS - GO049055
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: 1a08de0f-22ce-42c7-ab99-b98c9d86e014